Tribunal: TJPA
Processo: 0813788-76.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0813788-76.2022.8.14.0401

APELANTE: ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE AGENTES E CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA EXASPERAÇÃO. NÚMERO DE VÍTIMAS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA MAJORAÇÃO DO CONCURSO FORMAL. REGIME INICIAL ADEQUADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelações criminais interpostas pelo Ministério Público Estadual e pelo réu contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II, do CP), por duas vezes, em concurso formal (art. 70 do CP), à pena de 06 anos, 02 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, insurgindo-se o Parquet quanto à dosimetria e ao número de crimes, e a defesa quanto ao concurso de agentes e ao regime prisional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a culpabilidade comporta valoração negativa para exasperação da pena-base; (ii) estabelecer se houve prática de mais de dois crimes de roubo a justificar maior fração no concurso formal; (iii) determinar a possibilidade de afastamento do concurso de agentes e a adequação do regime inicial de cumprimento da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A dosimetria da pena insere-se na discricionariedade regrada do julgador, sendo passível de revisão apenas quando ausente fundamentação idônea ou em desconformidade com a prova dos autos.

4. A culpabilidade não pode ser valorada negativamente quando a conduta não extrapola a reprovabilidade inerente ao tipo penal.

5.

Inquéritos policiais e ações penais em curso não podem ser utilizados para exasperar a pena-base, conforme Súmula 444 do STJ.

6. A prova dos autos evidencia a atuação conjunta de dois agentes, legitimando a incidência da majorante do concurso de pessoas prevista no art. 157, §2º, II, do CP.

7.

A caracterização do concurso formal exige comprovação do número de infrações praticadas, não sendo possível majorar a fração de aumento sem prova segura da existência de mais vítimas.

8. A ausência de comprovação inequívoca de terceira vítima impede a elevação da fração de aumento para além de 1/6.

9. A fixação do regime inicial semiaberto mostra-se adequada diante do quantum de pena aplicada, em consonância com o art. 33, §2º, “b”, do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recursos desprovidos.

Tese de julgamento
: 1. A valoração negativa da culpabilidade exige fundamentação concreta que demonstre reprovabilidade superior à inerente ao tipo penal. 2. A majoração da pena no concurso formal depende de prova segura do número de infrações praticadas, não se admitindo presunções. 3. A incidência da majorante do concurso de agentes exige demonstração da atuação conjunta, ainda que um dos comparsas não seja identificado.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 157, §2º, II, 70 e 33, §2º, “b”; CPP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 864.464/DF; STJ, AgRg no HC 612.171/SP; STJ, Súmula 444; STJ, Súmula 659.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta pelo Ministério Público Estadual, como também por ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, inconformados com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci/PA, uma vez que ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA foi condenado à pena de 06 (seis) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, pela pratica do crime insculpido no art.157, §2º, II c/c Art.70 do CPB,
quantum
de pena objeto do inconformismo do representante do Parquet Estadual que advoga o incremento na pena final cominada.

Em razões recursais, o Parquet Estadual pleiteou a reforma da dosimetria, precisamente no vetor judicial da culpabilidade que deveria ser exasperada em 01 ano, bem como fosse reconhecido o concurso formal de crimes, pela pratica de mais de dois crimes, com repercussão na pena final cominada.

A defesa em contrarrazões, manifestou-se pelo improvimento do recurso, mantendo-se a decisão de primeiro grau.

Por sua vez, a defesa do réu ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, pleiteou o afastamento do concurso de agentes, além da readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nesta superior instancia, a Procuradora de Justiça MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES, manifestou-se pelo CONHECIMENTO e PROVIMENTO, do Recurso interposto pelo MPE/1º Grau, para que seja reformada a Sentença Condenatória, para exasperar a pena, em 1/6, na 1ª fase, da dosimetria, para valorar negativamente a circunstância judicial da “culpabilidade”, do art. 59, do CP e em 1/5, na 3ª fase, para reconhecer a prática de 03 (três) crimes de roubo. Se ultrapassada a pena, para mais de 08 (oito) anos, de reclusão que, seja alterado o regime inicial, para cumprimento da pena, para fechado. Deve ser mantida, a Decisão condenatória, nos demais termos.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

“(...) Narram os autos de IPL em anexo que o denunciado, sob monitoramento eletrônico, na data de 05.08.2022, tomou emprestada de um conhecido a motocicleta Honda CG 160, de cor cinza e placa QVT 3194 e em comunhão de esforços com um comparsa apenas identificado como TIAGO, passou a transitar pelas ruas de Icoaraci visando a prática de assaltos. Por volta de 21:30 horas decidiram por assaltar várias pessoas que se encontravam em um ponto comercial denominado ‘Neco Lanches’, localizado na Rua 5 de Setembro, no Bairro Tenoné. O comparsa desceu da moto e rendeu as pessoas, tomando destes 4 celulares, sendo 3 Samsung e 1 I-Phone, mediante o uso de um simulacro de pistola e logo em seguida se pôs em fuga na garupa do denunciado, dirigindo-se a dupla até uma residência localizada na Rua Opala, Passagem Airton, no Bairro Paracuri II. Uma das vítimas procurou uma guarnição da PM e na companhia desta rastreou o celular I-Phone até o local onde a dupla se encontrava na companhia de conhecidos, dentre os quais o proprietário da moto usada no assalto. O comparsa de nome TIAGO conseguiu fugir na posse do simulacro ao notar a chegada dos policiais, não tendo o mesmo sucesso o denunciado, o qual acabou reconhecido pela vítima que acompanhava os policiais, os quais encontraram e apreenderam, no quintal da residência, os 4 aparelhos roubados, sendo que o I-Phone foi recuperado escondido dentro de uma panela de pressão, conforme Auto de apreensão de ID 73983093, fls.22. A moto usada no roubo também foi apreendida e devolvida ao proprietário (...)”

Em sentença (ID 17866168 - Pág. 1) o apelante foi condenado pela prática do delito previsto no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal Brasileiro por 02 (duas) vezes, nos termos do art. 70 do CPB em concurso formal, decisum que foi objeto de dupla irresignação, do Ministério Público Estadual e do réu ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA.

Nesse viés, o
Parquet
Estadual pleiteou a reforma da dosimetria, para incrementar o quantum em face do vetor judicial da culpabilidade que deveria ser exasperada em 01 ano, bem como fosse reconhecido o concurso formal de crimes, pela pratica de mais de dois crimes, com repercussão na pena final cominada. Por outro lado, o recorrente ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, pleiteou o afastamento do concurso de agentes, além da readequação do regime inicial de cumprimento de pena para o aberto.

Na espécie, não houve qualquer inconformismo acerca da autoria e materialidade delitiva, mas tão somente na dosimetria fixada (modulador da culpabilidade), bem como no regime inicial de cumprimento de pena.

Como se sabe, a dosimetria da pena está inserida no âmbito de discricionariedade regrada do julgador, estando atrelada às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas dos agentes, elementos que somente podem ser revistos por esta Corte em situações excepcionais, quando malferida alguma regra de direito (AgRg no AREsp 864.464/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 30/05/2017).

In casu
, o juízo fixou a pena base em 04 anos de reclusão, ou seja, no patamar mínimo, uma vez que o magistrado, não observou qualquer circunstancias judiciais desfavoráveis ao recorrente, senão vejamos:

A culpabilidade do réu, expressada pela reprovabilidade de sua conduta, não merece maior reprimenda. Quanto aos antecedentes, deve-se esclarecer que somente serão consideradas as condenações definitivas por crime anterior à prática do fato descrito nos autos e que não impliquem em reincidência. A certidão de antecedentes criminais acostada aos autos em ID 80352622 atesta que o réu não possui sentença condenatória com trânsito em julgado. Afere-se a conduta social do réu pela caracterização dos diversos papéis que desempenha na comunidade que integra. No caso, nada foi apurado, a circunstância é neutra. A personalidade do agente, por sua vez, é delineada pela reunião de elementos hereditários, socioambientais e comportamentais. Na espécie, não há elementos aptos a identificar o perfil da personalidade do réu, não sendo possível presumir-se ser periculosa ou voltada para as atividades criminosas, sendo neutra; quanto aos motivos, não havendo conhecimento acerca dos motivos específicos que levaram à prática do delito, além daqueles inerentes ao próprio fato típico, também não há o que valorar. No que concerne às circunstâncias, também não verifico maior gravidade. Quanto às consequências extrapenais, nada restou configurado ou fora mencionado em juízo.

Quanto a irresignação ministerial, acerca do modulador da culpabilidade o qual deve expressar o grau de censura da conduta. O magistrado considerou que ela "não denotou maior reprimenda", pois deve ter entendido que o assalto não apresentou elementos de crueldade ou gravidade excessiva que justificassem elevar a pena acima do mínimo legal nesta fase. Ademais, temerário atribuir peso a culpabilidade, em face das várias anotações na folha de antecedentes, o qual segue vedada por força da sumula 444 do STJ, reforçada pelo tema 1139, segundo o qual inquéritos e ações penais em curso não podem ser utilizados como maus antecedentes.

Desse modo, o juízo manteve a pena-base no mínimo legal, por compreender que a conduta do réu não foi "mais grave" do que o esperado para um roubo comum, apesar da gravidade inerente ao uso da arma, bem como o concurso de agentes, que será contabilizada em um momento posterior do cálculo da pena.

Nesses moldes, o STJ, orienta que "na análise da circunstância judicial da culpabilidade deve-se considerar a maior ou menor censurabilidade da conduta delituosa praticada, não apenas em razão das condições pessoais do agente, como também em vista da situação em que ocorrida a prática criminosa" (AgRg no HC 612.171/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 27/10/2020). Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DOSIMETRIA - PENA-BASE - READEQUAÇÃO- POSSIBILIDADE - CULPABILIDADE - DECOTE - NECESSIDADE - CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - DECOTE - INVIABILIDADE - CONCURSOS DE CAUSAS DE AUMENTO - MANUTENÇÃO - FUNDAMENTAÇÃO - VERIFICAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANOS - FIXAÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - INDICAÇÃO DO MONTANTE - AUSÊNCIA. É incabível a valoração negativa da culpabilidade como circunstância judicial se a conduta não extrapola os limites de reprovabilidade inerentes ao tipo penal. Admite-se a consideração desfavorável das circunstâncias e consequências do crime quando demonstrado que os elementos do caso concreto evidenciam maior gravidade, como a escolha de horário propício à vulnerabilidade da vítima e o abalo psíquico superior ao ordinariamente esperado. Na terceira fase da dosimetria, é possível a aplicação cumulativa de mais de uma causa de aumento, desde que devidamente fundamentada. Para fixação de danos causados à vítima é necessária a formulação de pedido expresso pelo Ministério Público na denúncia, com a devida indicação do montante pretendido, sob pena de violação ao princípio do contraditório e ao sistema acusatório. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00166758920248130024, Relator.: Des.(a) Valeria Rodrigues, Data de Julgamento: 05/08/2025, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 06/08/2025).

Destarte, necessário acrescentar que o juiz de primeiro grau, por estar em contato direto com a colheita das provas (audiências, depoimentos), possui melhores condições de avaliar a veracidade e a qualidade dos depoimentos, a postura das testemunhas e as nuances do caso. Dessa forma, seria imprudente ignorar as razões do juízo primevo, sem que tenha ocorrido erro grave, violação à lógica, às provas dos autos. Assim, na ausência de vícios teratológicos, deve seguir mantido o decisum hostilizado, que fixou a pena base em 04 anos de reclusão.

Na segunda fase, a pena provisória não sofreu qualquer modificação, uma vez que não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não se observou causas de diminuição de pena, mas de aumento, prevista no artigo 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, na razão de 1/3 (um terço), ficando o réu condenado a 05(CINCO) ANOS e 04 (QUATRO) MESES DE RECLUSÃO.

Na espécie, incontroverso que ação reprovável contou com a participação de um comparsa, não identificado, que ao notar a aproximação dos policiais, conseguiu empreender fuga, conforme se pode verificar através dos relatos da testemunha
Rebeca Caroline
, namorada do réu. Por sua vez a vítima
Durval Neto
narrou com detalhes os fatos. Disse que lanchava no estabelecimento Neco Lanches com uma amiga, por volta de 21h30min, quando chegaram dois assaltantes anunciando assalto, um permanecendo na moto em que estavam, e o outro apontando uma arma e subtraindo celulares.

Desse modo, diante das indubitáveis evidencias constantes nos autos, de que a ação delituosa contou com a providencial participação de dois indivíduos, que, de forma orquestrada perpetraram o crime de roubo, em concursos de agentes, não havendo respaldo para se pensar de modo diverso.

No tocante ao concurso de formal de crimes, o juízo, acertadamente, atribuiu ao caso definição jurídica diversa da adotada na exordial, condenado o acusado nas penas do art.157, § 2º inciso II do CPB (por duas vezes), nos termos do art.70, ambos do CPB. Nesses termos o representante do
Parquet
, pleiteou a reforma da razão utilizada para majorar o concurso formal, originariamente fixada em 1/6, ocasião em que foram reconhecidos 02 crimes de roubo, para 1/5 devido o crime ter envolvido mais de duas vítimas. Todavia, data vênia o
Dominus Litis
, razão não lhe socorre.

Com efeito, os autos reportaram que a ação criminosa vitimou DURVAL COSTA FERREIRA NETO e ANECIVALDO MACIEL. Todavia, quando os celulares foram recuperados, estavam dentro de uma panela, senão vejamos:

REBECCA CAROLINA NASCIMENTO DA COSTA, companheira do acusado, disse que presenciou quando ele chegou após o assalto. Cerca de 10 minutos depois os policiais chegaram perguntando do celular da vítima. Afirmou
que o celular foi encontrado dentro de uma panela de pressão. Afirmou também que ela própria escondeu celulares a pedido do acusado.
Afirmou que outro indivíduo participou do roubo.

Como se pode observar, as vitimas DURVAL COSTA FERREIRA NETO e ANECIVALDO MACIEL, tiveram restituídos seus respectivos aparelhos celulares, não havendo notícias acerca de outras vítimas. Contudo, o
Parquet
, em suas razões asseverou que
foram

subtraindo o celular I Phone de
Durval
e um Samsung de
Anecivaldo,
o proprietário da lanchonete, ao menos mais uma vítima existiu, proprietária dos dois celulares Samsung restantes. A lógica conclusão é extraída de vários depoimentos e anotações constantes na sentença
(ID 17866183 - Pág. 5).

Nesse cenário, imperativo a necessidade de
provas sólidas, corolário do
princípio de que fatos não provados equivalem a fatos inexistentes (
allegatio et non probatio, quasi non allegatio
). Portanto ao magistrado cabe conhecer o direito, mas as partes devem provar os fatos (
da mihi facta, dabo tibi ius
). Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL RETRATADA EM JUÍZO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS JUDICIALIZADAS DA AUTORIA DELITIVA. ÔNUS DA ACUSAÇÃO. IN DUBIO PRO REO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) O direito penal não pode se contentar com suposições nem conjecturas, de modo que o decreto condenatório deve estar amparado em um conjunto fático-probatório coeso e harmônico. É sempre bom lembrar que, no processo penal, havendo dúvida, por mínima que seja, deve ser em benefício do réu, com a necessária aplicação do princípio do in dubio pro reo. 5. Agravo regimental não provido (STJ - AgRg no AREsp: 2365210 MG 2023/0173407-6, Relator.: Ministro RIBEIRO DANTAS, Data de Julgamento: 05/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023).

Dessa forma, não restando evidenciado a presença de outras vítimas, malgrado terem sido apreendidos outros celulares, deve seguir irrepreensível o
quantum
de incremento pelo concurso formal de crimes em 1/6.
Aliás, é certo que o tema já se encontra sumulado:

Súmula nº. 659 do STJ: A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações. (TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/9/2023, DJe 8/9/2023).

Com efeito, diante da imutabilidade do
decisum h
ostilizado, que condenou ALEXANDRE MADUREIRA DA SILVA, à pena de 06 (seis) anos, 02 meses e 20 dias de reclusão,
quantum
que exige o cumprimento inicial da reprimenda em regime semiaberto (artigo 33 § 2º b do Código Penal), não havendo motivos para modificação do regime de pena, como ventilado pela combativa defesa.

Por todo o exposto, conheço dos recursos interpostos pelo
Parquet
Estadual e pelo réu, e nego-lhes provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

DESA. VANIA FORTES BITAR

Relatora

Belém, 14/05/2026